Tribunal: TJDFT
Processo: 0793454-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INAS/DF. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(a) Implementar o pagamento da gratificação de movimentação - GMOV, no valor equivalente a 10% do vencimento do autor TARCISIO SOUZA FARIA; (b) Pagar ao autor os valores decorrentes da supressão da Gratificação de Movimentação– GMOV, no percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos da parte demandante, a contar da data do requerimento apresentado junto à Administração, qual, seja, em 07/06/2024, incluindo-se as parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo até a efetiva implementação pelo réu nos vencimentos da parte autora, sendo as parcelas alvo de correção pela SELIC desde cada competência em que deveriam ter sido desembolsadas, nos termos do art. 3° da EC n° 113/2021”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do servidor ao recebimento da gratificação de movimentação (GMOV) durante o período em que está cedido ao INAS/DF, nos termos da Lei Distrital no 318/1992 e do Decreto Distrital no 45.874/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 3o, I da Lei Distrital no 318/92 destina a Gratificação de Movimentação (GMOV), no percentual de 10% (dez por cento), aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que estejam em exercício em região administrativa diversa daquela onde residem.
4. E o Decreto Distrital no 45.874/2024, que regulamenta a concessão da GMOV, dispõe: “Art. 2o São requisitos para a concessão da GMOV que os servidores estejam lotados e em exercício em unidades da Secretaria de Estado de Saúde ou em entidades a ela vinculadas ou a serviço de outros órgãos ou entidades do Distrito Federal que exerçam atividades típicas de saúde, desde que o exercício do cargo se dê em região administrativa diversa daquela em que residam. Parágrafo único. Os servidores integrantes do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Apoio ao Órgão Central (GTI-AOC) e dos Grupos de Trabalho Interinstitucionais de Apoio à Administração Pública do Distrito Federal (GTIs) fazem jus ao pagamento da GMOV, desde que o exercício do cargo se dê em região administrativa diversa daquela em que residam”.
5. No caso, o autor/recorrido é enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e foi cedido, desde 09/11/2023, para desempenhar a função de Chefe da Unidade de Regulação (UREG) no INAS/DF (ID 71672149 e 71672150).
6. De acordo com a Lei Distrital no 3.831/2006, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) foi criado sob a forma de autarquia em regime especial, e está vinculado à atual Secretaria de Estado de Economia do DF e não à Secretaria de Estado de Saúde. Com efeito, para que o servidor tenha direito à gratificação de movimentação, é indispensável analisar se o INAS/DF exerce atividade típica de saúde e não o servidor, nos termos do Decreto Distrital no 45.874/2024.
7. Outrossim, foi firmado entendimento deste TJDFT no IRDR no 18 no sentido de que a vontade do legislador, ao instituir a referida gratificação, foi a de “fomentar a equalização e descentralização da prestação dos serviços de saúde, fomentando a opção de servidores por unidades descentralizadas e distintas dos locais em que são domiciliados, evitando concentração de servidores, ou ao menos opção, nas unidades centrais e mais bem equipadas, privilegiando-se, assim, o interesse público” (TJDFT, Acórdão no 1425951, 0707756-52.2020.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 21/03/2022).
8. Nesse contexto, embora o conceito de atividades típicas de saúde não esteja claramente definido no Decreto no 45.874/2024, é possível inferir da lei criadora do INAS (DF) que a sua finalidade principal é atuar na gestão de planos e ações de saúde voltadas aos servidores públicos distritais e não à prestação direta de serviços de saúde à população em geral, o que o aproxima da atividade administrativa e suplementar e não da atividade típica de saúde propriamente dita.
9. Destarte, a despeito de o servidor ter comprovado sua residência em local diverso da sua lotação, não comprovou o preenchimento dos demais requisitos legais para fazer jus à vantagem pecuniária, de forma que a sentença deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão autoral.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/92, art. 3, I; Decreto Distrital no 45.874/2024, art. 2o; Lei Distrital no 3.831/2006, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1425951, 0707756-52.2020.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 21/03/2022.